Tribunal: TJDFT
Processo: 0117978-87.2004.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0117978-87.2004.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PREMIUM DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Min. Marco Aurélio, deferiu liminar na ação cautelar n. 3.802/DF, atribuindo efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário n. 851.421/DF para suspender os efeitos da Lei Distrital n. 4.732/2011 e sobrestar todos os processos que tratassem da matéria por esta disciplinada, até o julgamento do mérito do recurso extraordinário. Posteriormente, o Min. Marco Aurélio se declarou impedido para o julgamento dos processos, passando-se os feitos para a relatoria do Min. Roberto Barroso, que, por sua vez, decidiu revogar a tutela liminar anteriormente deferida e afastou o efeito suspensivo ativo anteriormente conferido. Esta relatoria proferiu decisão (ID 12616410) mantendo a suspensão da tramitação do feito, pois o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios havia interposto embargos de declaração contra a decisão monocrática proferida pelo Min. Roberto Barroso. Consultando o andamento da ação cautelar n. 3.802/DF, constata-se que os embargos de declaração foram rejeitados. Entretanto, foi interposto agravo regimental, pendente de julgamento, encontrando-se o feito concluso ao relator. Conclui-se que deve ser mantido o sobrestamento do feito. Ante o exposto, suspendo a tramitação da apelação até decisão final a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ação cautelar n. 3.802/DF. Julgado definitivamente a ação cautelar, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator